Tribunal: TJMT
Processo: 1043359-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043359-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCEICAO SENA DA SILVA - CPF: 022.594.571-18 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), CARTAO DE TODOS ADMINISTRADORA CUIABA LTDA - CNPJ: 26.815.404/0001-27 (RECORRIDO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELO RECLAMADO DE TELAS SISTÊMICAS E ÁUDIO, CONFIRMANDO A ADESÃO AO CARTÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA

–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149976307, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente
o
pedido contraposto
,
condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 140,47 (cento e quarenta reais e quarente e sete centavos)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento da obrigação.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte reclamada, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte reclamada (se houver).

Em argumento recursal, a recorrente alega não ter assinado o contrato de adesão, bem como não retirou o cartão, nem mesmo utilizou o respectivo serviço.

Ainda, afirma fazer jus a repetição do indébito, referente aos valores descontados indevidamente de sua conta corrente, além de indenização por danos morais.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora,
no final do ano de 2020, recebeu ligação da empresa reclamada oferecendo o “Cartão de Todos”, com benefícios para utilização de plano de saúde, com descontos em exames e consultas, no valor inicial de
R$ 23,10 (vinte e três reais e dez centavos)
mensais,
o que foi aceito
.

Afirma que para a validação e entrega do citado cartão, a autora deveria comparecer pessoalmente nas instalações da demandada para assinar o contrato e retirar o referido cartão.

Ocorre que, por questões financeiras, a autora decidiu não comparecer nas instalações da reclamada e não mais aderir ao referido plano, uma vez que este só seria debitado em sua conta corrente após a assinatura e retirada do cartão.

Contudo, desde o mês de
outubro/2020,
a reclamada vem efetuando descontos em sua conta corrente, mesmo tendo a autora solicitado o encerramento dos débitos, visto ter desistido do plano antes da assinatura do contrato, não tendo retirado o cartão, nem utilizado os serviços com descontos disponíveis.

O reclamado, em sede de contestação (id. nos 149977243/
149976302
), anexou aos autos telas sistêmicas e áudio de pós-venda, no qual a autora confirma a adesão ao cartão, autorizando os descontos em conta corrente dos valores contratados,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Assim, em que pese às alegações da reclamante, tenho que, no caso em apreço, o reclamado desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pleito inicial e procedência do pedido contraposto.

Ademais, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022